Tribunal: TJES
Processo: 0019224-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTE DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL - ALTERAÇÃO
D
AS ATRIBUIÇÕES - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES –
AGENTE E INVESTIGADOR
DE POLÍCIA -
ILEGALIDADE
– DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DES
PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
. Registra-se o entendimento consolidado dessa Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual nº. 4/1990 tenha estabelecido que as atribuições dos agentes de polícia se dariam mediante Decreto (art. 36), o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regu
lamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos investigadores de polícia, alterando as atribuições funcionais, o que revela a ilegalidade do Decreto Estadual nº.
3.729/2014
(
AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.3.2023 e
AC 024151402369, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019).

2
. Esta Corte Estadual de forma reiterada tem reconhecido o desvio de função nas hipóteses de exercício de atividades privativas dos investigadores por agentes de polícia civil (
AC 006140062321, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 28.6.2021)
.

3
. Verifica-se que o apelado desde o ano de 2010 não exerce as atribuições ordinárias de seu cargo, consistente na segurança, vigilância e transporte de presos.

4
. Constata-se o desvio de função do caso em questão diante dos documentos apresentados, consistentes em relatórios de investigação de autoria do apelado, aliado aos citados depoimentos, de modo a configurar que o agente de Polícia Civil exerceu funções que ultrapassam aquelas previstas pelo Decreto Estadual nº. 3.819-N/1995.

5
.
Reforça-se que a legislação aplicada à hipótese vertente é aquela vigente à época dos fatos, sendo que o Decreto Estadual nº. 3.729/2014, que atribuiu aos agentes de polícia as funções de assistência à autoridade policial e de execução de atividades de inteligência policial foi declarado ilegal
por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por "alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo"
, de modo que o Estado do Espírito Santo "transbordou nos limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de agente de polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de investigador de polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade, cujo reconhecimento, ao contrário da declaração de inconstitucionalidade, prescinde da à cláusula de reserva de plenário"
(AC 00093208120158080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019).

6
.
O
servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).

7
.
Conclui-se pelo acerto da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
de jurisdição
que reconheceu o desvio de função do caso em questão, sendo impositiv
a
a condenação do ente estatal em proceder ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

8
.
Recurso
des
provido. Remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019224-52.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO MOURA VASCONCELOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTE DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL - ALTERAÇÃO
D
AS ATRIBUIÇÕES - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES -
AGENTE E INVESTIGADOR
DE POLÍCIA -
ILEGALIDADE
- DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DES
PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
. Registra-se o entendimento consolidado dessa Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual nº. 4/1990 tenha estabelecido que as atribuições dos agentes de polícia se dariam mediante Decreto (art. 36), o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regu
lamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos investigadores de polícia, alterando as atribuições funcionais, o que revela a ilegalidade do Decreto Estadual nº.
3.729/2014
(
AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.3.2023 e
AC 024151402369, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019).

2
. Esta Corte Estadual de forma reiterada tem reconhecido o desvio de função nas hipóteses de exercício de atividades privativas dos investigadores por agentes de polícia civil (
AC 006140062321, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 28.6.2021)
.

3
. Constata-se o desvio de função do caso em questão diante dos documentos apresentados, consistentes em relatórios de investigação de autoria do apelado, aliado aos citados depoimentos, de modo a configurar que o agente de Polícia Civil, desde 2010, exerceu funções que ultrapassam aquelas previstas pelo Decreto Estadual nº. 3.819-N/1995 (
segurança, vigilância e transporte de presos
).

4
.
Reforça-se que a legislação aplicada à hipótese vertente é aquela vigente à época dos fatos, sendo que o Decreto Estadual nº. 3.729/2014, que atribuiu aos agentes de polícia as funções de assistência à autoridade policial e de execução de atividades de inteligência policial foi declarado ilegal
por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por "alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo"
, de modo que o Estado do Espírito Santo "transbordou nos limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de agente de polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de investigador de polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade, cujo reconhecimento, ao contrário da declaração de inconstitucionalidade, prescinde da à cláusula de reserva de plenário"
(AC 00093208120158080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019).

5
.
O
servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).

6
.
Conclui-se pelo acerto da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
de jurisdição,
que reconheceu o desvio de função do caso em questão, sendo impositiv
a
a condenação do ente estatal em proceder ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

7
.
Recurso
des
provido. Remessa necessária prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019224-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO MOURA VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A, DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
cuidam os autos
de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (fls.
425
/433) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SÉRGIO MOURA VASCONCELOS
,

julgou procedente
a pretensão autoral
para declarar a existência do desvio funcional e condenou o apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de agente e investigador de polícia, tendo como paradigma remuneratório o cargo de investigador de polícia civil.

Ademais, a sentença impugnada fixou com
o termo inicial o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação até o momento que perdurou o desvio de função, bem como ao pagamento dos reflexos remuneratórios, montante atualizado com juros de mora conforme a poupança e a correção monetária atualizada conforme o índice IPCA-E, deixando de arbitrar os honorários sucumbenciais, face à iliquidez da sentença, e de condenar nas custas processuais,
em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública.

Nas razões recursais (fls. 434/440), o
Estado do Espírito Santo
sustenta que não foi comprovado o desvio de função do apelado.

Alega que os depoimentos mencionados na sentença recorrida atestam as semelhanças funcionais entre os cargos de agente e investigador de polícia civil.

Aduz que recentemente foi publicada a LC n° 988/2021, n
a qual
constam as atribuições dos agentes de polícia civil, o que contribui com a tese de que as atribuições dos cargos de agente e investigador são similares.

Argumenta que
o pagamento de diferenças remuneratórias a servidor nomeado para exercer car
g
o de menor exigência de escolaridade seria admitir, por via judicial, o provimento derivado
por
ascensão.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para julgar improcedente os pedidos exordiais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (fls. 441/462).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do apelo.

De plano, registra-se o entendimento consolidado dessa Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual nº. 4/1990 tenha estabelecido que as atribuições dos agentes de polícia se dariam mediante Decreto (art. 36), o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar
1
ao atribuir aos agentes as mes
mas funções dos investigadores de polícia, alterando as atribuições funcionais,
o que revela a ilegalidade do Decreto Estadual nº.
3.729/2014
2
(
AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe:
24.3.2023
e
AC 024151402369, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe:
23.10.2019
).

Vale acrescentar as conclusões do voto condutor do julgamento do mandado de segurança nº. 26.955/DF, no e. Supremo Tribunal Federal, proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que consignou:

[...] Por definição legal, cargo público é “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor” (art. 3º, da Lei n. 8112/90), e só se cria, extingue ou modifica cargo público por lei. Logo, não se pode cogitar da possibilidade de alteração dessas atribuições por outro meio que não lei formal. A disciplina administrativo-constitucional da relação entre o servidor e a Administração Pública não admite que ele venha a exercer funções distintas daquelas que caracterizam o cargo para o qual se submeteu a concurso público. [...] Firmou-se também, neste Supremo Tribunal, o entendimento de que somente em razão da similitude das funções desempenhadas não haveria ofensa ao princípio do concurso público, quando houvesse mudança das atribuições de um cargo ocupado por um servidor pela superveniência de norma modificadora de competências. [...] Não bastasse, na espécie vertente, a ausência da necessária identidade de atribuições, a modificação atacada se deu pela edição de portaria, meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes a cargo público, alterando o que antes vigorava e determinando a sua incidência para os atuais ocupantes [...].

A propósito, e
sta
Corte Estadual
de forma reiterada tem reconhecido o desvio de função nas hipóteses de exercício de atividades privativas dos investigadores por agentes de polícia civil:

[...]
3 - Não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos. 4-
O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos
(Súm. 378 do STJ). 5 - Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6 -
Não pode o Estado, após exigir que um servidor tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratado e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que o servidor não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza
, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico. 7 - Recurso de Apelação de Ciro e Laércio conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado improvido. Remessa necessária prejudicada. [...]. (
AC
006140062321,
Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 28.6.2021 - destaquei).

[...]
I – A alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor.
II – Restando comprovado que o recorrente fora compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. III - Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
IV – Determinou-se seja considerada a data
da audiência de instrução e julgamento realizada
em
17.05.2021
, vez que correspondente a prova nestes autos da data limite do desvio de função reconhecido, não havendo elementos outros que permitam aferir a ocorrência do desvio em momento posterior
V – A e provida
para fixar a data de 17.05.2021 como termo final para fins de pagamento das diferenças salariais
. Remessa conhecida para manter a sentença nos demais termos. [...]. (AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe:
24.3.2023
).

No caso dos autos, o autor, ora apelado, entrou em exercício no ano de
1991
, por meio de concurso público para o cargo de
agente de Polícia Civil
, anteriormente denominado de agente de presídio (fl.
425
).

Verifica-se nos autos que o apelado desde o ano de 2010
não exe
rce
as atribuições ordinárias de seu cargo, consistente na segurança, vigilância e transporte de presos (
Decreto 3.819/1995
).

Extrai-se os seguintes trechos dos depoimentos dos servidores que laboraram com o apelado
:

[...] Depoimento Josimar Antônio Sperandio (
delegado aposentado
): "Ele participava das operações de interceptação telefônica, degravação, levantamento de dados em campo, seguimento de alvos, todas essas ações de investigação ele fazia sim". "Ele tinha cadastro, salvo engano, em todos os sistemas de inteligência disponíveis pela secretaria de segurança". [...]. Depoimento Josimar Antônio Sperandio: “[...] os relatórios e documentos produzidos por ele eram assinados por ele”. (fl. 430).

[...] Depoimento Adriana (
escrivã de polícia
): "Trabalhamos juntos em vários inquéritos, em várias investigações.". Afirmou, ainda, que o Requerente realizava atividades concernentes a intercepção telefônica e respectiva degravação, cumprimento de ordem de serviço, intimação, mandado de prisão, investigação nas ruas. [...]. (fl. 430).
(destaquei).

Constata-se o desvio de função no caso em questão diante dos depoimentos transcritos, aliado aos
documentos apresentados, assim como como pelos relatórios de investigação de autoria do apelado, os quais atestam
que o agente de Polícia Civil,
Sérgio Moura Vasconcelos
, exerceu funções que ultrapassam aquelas previstas pelo Decreto Estadual nº. 3.819-N/1995.

Superado esse ponto, o apelante argumenta que foi publicada a Lei Complementar Estadual n°. 988/2021 que reitera as semelhanças entre as atribuições de agente e investigador de Polícia Civil.

Re
força
-se que a legislação aplicada à hipótese vertente é aquela vigente à época dos fatos (entre
os anos de
2015-2020), sendo que o
Decreto Estadual nº. 3.729/2014,
que atribuiu aos agentes de polícia as funções de assistência à autoridade policial e de execução de atividades de inteligência policial
foi
declarado ilegal
por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
por “
alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo
”,
de modo que
o Estado do Espírito Santo “
transbordou
n
os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de
a
gente de
p
olícia, praticamente o equivalendo ao cargo de
i
nvestigador de
p
olícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade, cujo reconhecimento, ao contrário da declaração de inconstitucionalidade, prescinde da observância à cláusula de reserva de plenário
” (AC
00093208120158080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019
).

Ademais,
não merece acolhimento
o argumento recursal
de que "
admitir
o pagamento [...] a servidor nomeado para exercer cargo de menor exigência de escolaridade, que pretende reconhecer o desvio de função para cargo efetivo de maior escolaridade, seria admitir, por via judicial, o provimento derivado da ascensão, flagrantemente inconstitucional
".

Não há que se falar em provimento derivado ao cargo de investigador de polícia civil, cujas atribuições foram exercidas pelo agente de polícia em desvio de função, especialmente
porque “
o servidor
tem direito às diferenças
vencimentais
decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que,
por força da progressão funcional
,
estaria enquadrado
se fosse servidor daquela classe
”
(
STJ
, REsp
1081391/AP
, Rel.
Min
.
NEFI CORDEIRO
,
Sexta Turma
, Dje:
20.10.2015 - destaquei).

Conclui-se pelo acerto da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição que reconheceu o desvio de função do
agente de Polícia Civil,
Sérgio Moura Vasconcelos
, sendo impositiv
a
a condenação do ente estatal em proceder ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

Diante do exposto, restando patente o desvio de função através da documentação carreada aos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais diante da ausência de
arbitramento
na origem.

É como voto.

1

[...] Decorrente do poder hierárquico, o poder regulamentar consiste na possibilidade de os Chefes do Poder Executivo editarem atos administrativos gerais e abstratos, ou gerais e concretos, expedidos para dar fiel execução à lei. O poder regulamentar enquadra-se em uma categoria mais ampla denominada poder normativo, que inclui todas as diversas categorias de atos abstratos, tais como: regimentos, instruções, deliberações, resoluções e portarias. O fundamento constitucional da competência regulamentar é o art. 84, IV, segundo o qual “compete privativamente ao Presidente da República: IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”. Exatamente a mesma competência que o Texto Constitucional atribui ao Presidente da República estende-se por simetria a Governadores e Prefeitos. [...].
(Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019).

2
“[...] Da mesma forma,
não pode um ato administrativo mudar atribuições dos cargos para os quais seus titulares se habilitaram por concurso
: isso refletiria
desvio de finalidade
e, indiretamente, retrataria transformação do cargo. Alterações dessa natureza somente podem perpetrar-se por meio de
lei formal
, como já se decidiu corretamente. [...] O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas.
[...]
Por tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio de função, fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos, que consiste no exercício, pelo servidor, de funções relativas a outro cargo, que não o que ocupa efetivamente. Nem a insuficiência de servidores na unidade administrativa justifica o desvio de função.
[...]
Na verdade, o desvio de função não se convalida, a não ser em situações excepcionais autorizadas em lei, mas o servidor deve ser indenizado, quando couber, pelo exercício das funções do outro cargo, e a autoridade administrativa deve ser responsabilizada pela anomalia, inclusive porque retrata improbidade administrativa”. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 3
4
. ed. São Paulo: Gen/Atlas, 2020 - destaquei).

3
[...] Art. 24
- A classificação dos cargos de natureza policial, policial profissional ou técnico-policial, bem como as atribuições e exigências adicionais para o seu provimento, serão definidos por Decreto do Governador do Estado, bem como o Quadro de Organização que distribuirá o efetivo da Polícia Civil.
[...]. (Lei Complementar Estadual nº. 4/1990).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.